Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734625-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, JUCLEILTON GOMES GONCALVES APELADO: LUDIMAR CARVALHO DA SILVA, EURANIO SOARES SANTOS, JUCLEILTON GOMES GONCALVES, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em seu conciso recurso de ID 30935867 - Pág.1/3, os Autores pretendem a reanálise de toda a matéria debatida na sentença ao seguinte argumento: “(...) o Apelante firmou contrato com o 1o e 2o Apelados e estes não cumpriram com a sua parte no contrato. O Apelante agiu com a maior boa-fé, porém após repassar aos apelados o dinheiro, a lancha, bem como a cessão de direitos do lote SMLN, Trecho 07, Chácara Santa Rosa, Capoeira do Bálsamo, Lote 24 – Lago Norte/DF, estes simplesmente sumiram e não cumpriram com o contrato, em que restou combinado o repasse da Cessão de Direitos do Imóvel SMPW Quadra 26, Conjunto 02, Lote 08 – Park Way/DF. (...) Nesse sentido, não faz sentindo algum manter a r. sentença, considerando que os apelados não cumpriram com a sua parte no negócio, toda negociação estava eivada de nulidade, uma vez que a pretensão dos Apelados nunca foi o repasse do lote e sim de conseguirem “arrancar” o dinheiro e alguns bens do Apelante. Assim, é certo que a aludida sentença merece ser reformada em sua integralidade”. Outrossim, aborda a questão dos efeitos da revelia. Atente-se que na inicial, diferente do que consta no recurso, os Autores pontuam que as partes teriam realizado “o desfazimento do negócio”, de sorte que “o Sr. Eurânio Soares, informou ao segundo Requerente que lhe devolveria todos os documentos e, ainda, o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).” (ID 30934983 - Pág. 5) Registre-se, por oportuno, que na minuciosa sentença de ID 30935862 - Pág. 1/10, o i. Juízo de origem aborda cada cessão de direitos e conclui pela ausência de conluio fraudulento sem prova dos autos e ainda pontua: “Em consonância com a fundamentação já exposta, registro que não vislumbro nos negócios jurídicos causas de nulidade ou anulabilidade. Na verdade, o que existe, quando muito, é inadimplemento contratual à justificar possível pretensão de rescisão dos negócios jurídicos. Contudo, o pedido inicial é voltado à declaração de nulidade dos negócios jurídicos, especialmente em decorrência dos efeitos daí decorrentes. Não é formulada pretensão rescisória com efeitos ex nunc. Claramente a parte autora confunde inadimplemento contratual com nulidade. Toda a fundamentação está lastreada em alegado descumprimento contratual, contudo o pedido é de nulidade de todos os negócios jurídicos.” Pois bem. É cediço que o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, não bastando a rasa alegação de que “toda negociação estava eivada de nulidade”, sem apontar qualquer argumento técnico que permita a reanálise da matéria, uma vez que não possui a prerrogativa de dispensa do ônus da impugnação específica do art. 341, parágrafo único, do CPC. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes/Autores, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício, seja pela ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação de parte da matéria. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação dos recursos dos Autores e dos Requeridos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator